Tribunal: TJSP
Processo: 2138215-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade oposta em segunda oportunidade. Rejeição. Ocorrência de preclusão. Manutenção. Ainda que relativa à discussão de matérias de ordem pública, todas as alegações deveriam ter sido apresentadas pela ora recorrente na primeira exceção de pré-executividade oposta. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138215-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante REDE DE
LOJAS LINDA LUZ COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso improvido, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138215-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.325.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2138215-58.2019.8.26.0000.
COMARCA: JAÚ.
AGRAVANTE: REDE DE LOJAS LINDA LUIZ COMÉRCIO DE
CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.325.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Execução
fiscal. Exceção de pré-executividade
oposta em segunda oportunidade. Rejeição. Ocorrência de preclusão. Manutenção. Ainda que relativa à discussão de matérias de ordem
pública, todas as alegações deveriam
ter
sido
apresentadas
pela
ora
recorrente na primeira exceção de pré-
executividade
oposta.
Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 7) interposto por Rede de Lojas
Linda Luiz Comércio de Calçados e Acessórios
EIRELI contra a respeitável decisão (folhas 370
e 371) pela qual, a propósito de execução
fiscal, rejeitada a exceção de pré-executividade
por ela oposta.
Essa agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138215-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.325.
3
em
suma,
o
seguinte:
a)
preliminarmente,
requerer a concessão de assistência judiciária;
b) em relação ao mérito, mediante a apresentação
de exceção de pré-executividade objetivou ela,
recorrente,
a
redução
da
multa
aplicada,
porquanto superior ao valor relativo ao tributo
devido; c) ter essa sanção pecuniária caráter
confiscatório;
d)
inexistir
título
certo,
líquido e exigível; e) ausência de preclusão,
haja vista não ter sido esse tema objeto de
anterior apreciação; f) observância ao decidido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento do Recurso Extraordinário 833.106/GO;
g) portanto, requerer o acolhimento de exceção
de pré-executividade, com consequente condenação
da agravada nos ônus sucumbenciais.
Determinou-se o processamento do
recurso tão somente no efeito devolutivo (folhas
375 a 377).
A
agravada
respondeu
(folhas
303/305) sustentando, em síntese, não proceder o
alegado por esse recorrente e, portanto, ser
caso de manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório, preservado, no mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138215-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.325.
4
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso ora sob exame.
A propósito, ora se desacolhe o
alegado por essa agravante motivo de descrição
resumida no relatório deste voto -, porquanto de
rigor o reconhecimento de preclusão consumativa
em
relação
à
segunda
exceção
de
pré-
executividade por ela oposta.
Com efeito, após a propositura da
execução fiscal, fora essa recorrente citada
(folhas 13). Nessa oportunidade, então, essa
executada fora cientificada acerca dos termos da
certidão da dívida 1.183.177.060 (folhas 9 e
10).
Dado considerar incidirem juros da
mora inconstitucionais (em conformidade à Lei
Estadual 13.918/2009), essa agravante opusera
exceção de pré-executividade (folhas 14 a 31), a
qual fora acolhida para limitar a aplicação
desse consectário legal à Taxa SELIC (folhas 124
a 126).
Após a alteração dos patronos dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138215-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.325.
5
agravante, houvera a oposição de nova exceção de
pré-executividade a fim de que reconhecida a
iliquidez do título executivo extrajudicial em
razão da aplicação de multa em valor superior ao
do tributo exigido (folhas 316 a 323).
Contudo, esse novo incidente fora
rejeitado pela digna juíza da causa, haja vista
considerar essa douta magistrada a ocorrência de
preclusão consumativa (folhas 362 e 363).
E, como sobredito, a respeitável
decisão deve ser mantida.
É que, ao ser citada acerca da
execução fiscal, essa executada, conforme assinalado, tivera ciência dos termos da
certidão da dívida ativa.
Desse modo, ainda que relativa à
matéria de ordem pública, todas as alegações a
serem apresentadas pela ora executada deveriam
ter sido arguidas na primeira exceção de pré-
executividade oposta dado não ser admissível o
fracionamento do exercício do direito de defesa.
Daí ser de rigor o reconhecimento
de preclusão consumativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138215-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.325.
6
Nesse
sentido,
aliás,
são
de
consideração, mutatis mutandis, arestos desta
Corte assim ementados:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
PRETENSÃO À CONCESSÃO DO EFEITO
SUSPENSIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO -
PRETENSÃO
RECURSAL
AO
ACOLHIMENTO
DA
REFERIDA
PROVIDÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE.
1.
A
decisão
monocrática é suficientemente clara e expressa, no
sentido da inadmissibilidade da apresentação de duas
exceções de pré-executividade, durante a tramitação
do mesmo processo de execução. 2. Impossibilidade de
fracionamento do exercício do direito de defesa,
ainda que as matérias jurídicas sejam consideradas
de
ordem
pública,
reconhecida.
3.
Preclusão
consumativa, caracterizada. 4. Indeferimento do
requerimento tendente à concessão do efeito ativo ao
recurso
de
agravo
de
instrumento.
5.
Decisão
monocrática agravada, ratificada. 6. Recurso de
agravo interno, apresentado pela parte executada,
desprovido.”1
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SEGUNDA
OPOSIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Justiça gratuita concedida somente para
1 Agravo interno 2179778-32.2019.8.26.0000, relator o desembargador Francisco Bianco, 5a Câmara
de Direito Público, julgamento em 3 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2138215-58.2019.8.26.0000 -Voto no 33.325.
7
interposição do agravo de instrumento (art. 98, §
5o, do CPC). Pretensão voltada à reforma de decisão
interlocutória que, considerando a ocorrência de
preclusão consumativa, não recebeu a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante em face da
execução fiscal que lhe promove o Estado. Ciente a
executada dos integrais termos da Certidão da Dívida
Ativa CDA lavrada contra si, descabe a oposição de
sucessivas
e
reiteradas
exceções
de
pré-
executividade. Preclusão consumativa configurada.
Decisão mantida. Recurso não provido.”2
Portanto, reitera-se desacolher o
alegado por essa agravante (motivo de descrição
resumida no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se a respeitável decisão ora atacada,
aliás, pelos respectivos fundamentos.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao agravo.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2251426-72.2019.8.26.0000, relator o desembargador Djalma Lofrano
Filho, 13a Câmara de Direito Público, julgamento em 5 de fevereiro de 2020.